Tribunal: TJDFT
Processo: 0748527-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus que investe contra a decisão do MM. Juiz da 3a Vara de Entorpecentes do DF, em que se indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente H. H. G. D. C. 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. A acusação é de incursão, em tese, no crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, vale dizer, tráfico de entorpecentes. Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, destacou o MM. Juiz (ID 21302684): “[...] A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva no dia 25 de setembro de 2020, conforme decisão contida no ID 75397586. Como bem ponderado pelo Juízo do NAC, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a indicarem que o autuado foi preso em flagrante delito com mais de 23 (vinte e três) quilos de maconha, o que confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois e inserção no comércio ilegal de entorpecentes em tão expressiva quantidade, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam a droga, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. Ademais, há que se considerar que os efeitos deletérios que a droga causa à sociedade quando distribuída estão estampados diariamente nas páginas dos noticiários em todo o Brasil, destruindo a vida de pessoas, dissolvendo famílias e gerando intranquilidade social. Diversos crimes graves são decorrentes do tráfico de drogas: roubos, homicídios, latrocínios, extorsões, corrupção, concussão, dentre outros. Trata-se, portanto, de um crime-gênese que acaba por desencadear toda uma sequência de violência, dor, sofrimento e ódio, além de estarmos diante de um crime equiparado a hediondo, tudo a demonstrar que a ordem pública deve ser resguardada. Quanto aos fatos supervenientes alegados (depoimentos de testemunhas que inocentariam o autuado e necessidade de inquirição da irmã do suposto real proprietário das drogas), como bem observado pelo Ministério Público em seu parecer, reclama dilação probatória a ser realizada quando da eventual audiência de instrução e julgamento, não se prestando a infirmar, desde logo, os elementos de convicção produzidos até o momento nesta fase inquisitorial, sem prejuízo de a Defesa apresentar pessoalmente tais testemunhas junto à Autoridade Policial para inquirição, a fim de subsidiar o caderno investigativo e a formação de opinio delicti do titular da ação penal. Noutro giro, não há que se falar em desproporcionalidade da medida, pois a prisão cautelar, além de não se confundir, não pode ser decretada como antecipação do cumprimento da pena, razão pela qual, pela via inversa, também não pode justificar sua revogação sob o argumento de eventual absolvição do autuado, após a colheita de provas a ser realizada durante eventual instrução, não retirando, assim, a sua legitimidade. Noutro giro, a afirmação de primariedade, residência fixa, família constituída e ocupação lícita não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo reiteradamente, inclusive, o e. Superior Tribunal de Justiça. Por fim, a respeito das alegações de que o autuado estaria correndo perigo na prisão em razão de ter sido preso com o suposto proprietário do objeto ilícito, verifico que o Juízo do NAC já determinou que se oficiasse à Polícia Civil do Distrito Federal e à Vara de Execuções Penais para conhecimento e adoção de medidas adequadas para garantir as integridades física e psíquica do autuado enquanto estiver sub a custódia do Estado, restando a determinação devidamente cumprida por aquele Núcleo (ID 75397586). Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido e mantenho a prisão cautelar do autuado.” Prevalecem, em exame vestibular, tais fundamentos, estando a segregação cautelar fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, já que o paciente foi flagrado em situação típica de traficância, em que apreendidos 23 (vinte e três) quilos de maconha e, por isso, é necessária a prisão preventiva, revelando-se inadequada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP. A alegação de não autoria e/ou participação é matéria que demanda dilação probatória, o que é inviável na via estreita do writ. Recomendável, na espécie, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 11 de novembro de 2020. Des. Mario Machado Relator